Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE ASSEGURADA. PROTEÇÃO SUBROGADA AO VALOR DA ALIENAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÚNICA RESIDÊNCIA. GARANTIA ASSGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual acolheu a impugnação do devedor e reconsiderou a penhora no rosto dos autos, porque atinge bem de família, cuja proteção se sub-roga ao valor de eventual alienação. 1.1. O agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando que a impenhorabilidade do valor da alienação exige comprovação prévia de sua destinação para aquisição de outra residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar a regularidade da reconsideração da penhora no rosto dos autos, por atingir bem de família, sem exigir a comprovação prévia de que o valor da alienação do bem será destinado à aquisição de outra residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o imóvel foi reconhecido como bem de família em decisão pretérita, sendo a única residência do devedor, conforme comprovado por documentos (faturas de telefone, escritura pública), atendendo ao art. 1o da Lei no 8.009/90 e ao art. 6o da CF. 3.1. A jurisprudência abalizada é assente em afirmar recair a proteção da impenhorabilidade ao valor da alienação do bem, não cabendo presunções contra o devedor, quando comprovada a condição de única residência, acrescido de ser indevida exigência de prévia demonstração da destinação do produto da alienação quando o imóvel sequer fora avaliado. 3.2. Precedente: “Destinando-se o produto da arrematação do imóvel ao pagamento de débitos condominiais e uma vez quitada a dívida, o saldo da arrematação não perde sua natureza original de bem de família, porque à proteção prevista na Lei 8.009/90, que decorre do direito constitucional à moradia (CF, art. 6o, caput), deve ser dada a maior amplitude possível." (AgRg no AgRgno Ag 1094203/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe10/05/2011).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento não provido.
_________________________
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90 e no art. 6o da CF, estende-se ao valor de sua eventual alienação, dispensando comprovação prévia de destinação para aquisição de outra residência, quando sequer o bem fora avaliado, tendo o devedor comprovado ser o imóvel única moradia e declara intenção de manter tal finalidade, atendendo ao ônus da prova”.
Dispositivos relevantes citados: art. 1o da Lei no 8.009/90; art. 6o da CF; art. 373, I, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0715828-57.2022.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 04/10/2022. TJDFT, 07007510820228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 29/03/2022.